Tribunal: TJSP
Processo: 1049904-52.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE -OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM EPLEPSIA REFRATÁRIA - NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA APÓS O INSUCESSO COM OS FÁRMACOS CONVENCIONAIS - ENFERMIDADE COBERTA - EXCLUSÃO CONTRATUAL QUE DEVE SER EXPRESSA - AUSÊNCIA DE TAXATIVIDADE DO ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS EDITADA PELA ANS –

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE -OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM EPLEPSIA REFRATÁRIA - NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA APÓS O INSUCESSO COM OS FÁRMACOS CONVENCIONAIS - ENFERMIDADE COBERTA - EXCLUSÃO CONTRATUAL QUE DEVE SER EXPRESSA - AUSÊNCIA DE TAXATIVIDADE DO ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS EDITADA PELA ANS – USO AUTORIZADO PELA ANVISA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.